Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701404-73.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CASSIO JOSE DE SOUSA IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA em favor de CASSIO JOSE DE SOUSA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Sustenta o impetrante a ausência de indícios da autoria delitiva, pois a testemunha Uilson, em sede policial, não soube dizer quem são os fornecedores da droga. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está amparada em elementos genéricos. Salienta que, apesar de o paciente possuir uma condenação anterior, a quantidade de drogas aprendida é mínima, o que permite aferir que a potencialidade lesiva da conduta não pode ser vista como das mais elevadas. Afirma que o STF entende que “a quantidade de drogas, acrescida por falta de provas nos autos de envolvimento organizações criminosas, bem como a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, demostra a desnecessidade da prisão preventiva, sendo possível e menos severo a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.” Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a concessão da ordem do habeas corpus. É o breve relatório. Decido. CASSIO JOSE DE SOUSA, paciente, CLEDSON RODRIGUES CABRAL e DIEGO MACIEL DE FARIAS foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Confira-se: No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão preventiva, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, verifica-se que os três autuados possuem antecedentes criminais por delitos de roubo, encontrando-se CLEDSON cumprindo pena até a presente data. Ademais, verifica-se que os autuados foram presos em razão de monitoração pela Seção de Repressão às Drogas, sendo certo que não se verifica apenas a quantidade de droga encontrada em poder de cada um deles para a decretação da segregação cautelar, mas sim todo o contexto criminoso que eles estariam envolvidos. Esclareço, por oportuno, que o fato de os autuados não residirem no imóvel em que houve a prisão, não é relevante para isentá-los da situação de flagrância em que foram submetidos. Os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que, em razão de denúncias anônimas acerca do tráfico de drogas na QN 8F, Conjunto 04, casa 2, Riacho Fundo II, policiais civis lotados na Seção de Repressão às Drogas do Riacho Fundo passaram a monitorar o local. Na data dos fatos, os agentes de polícia abordaram um usuário, que confirmou ter comprado uma pedra de crack no endereço, oportunidade em que a equipe adentrou na residência. Os policiais localizaram em poder de DIEGO uma embalagem de plástico contendo pedras de crack e a quantia de R$ 10,00 (dez reais); com CASSIO, foi encontrada uma quantidade de crack e a quantia de R$ 100,00 (cem reais); e, por fim, com CLEDSON os policiais também localizaram pedras de crack e a quantia de R$ 7,00 (sete reais). Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, até porque o paciente é reincidente, ostetando condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo. No que toca à tese de negativa de autoria, descabe essa discussão em sede de habeas corpus quanto mais em liminar. Impossível aqui o exame exaustivo de conjunto probatório As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador